Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701934-82.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DELMAR ANTÔNIO BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSENTE. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência quando apresentada nos autos goza de presunção relativa de veracidade, para fins de concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 3o do CPC, podendo o juiz indeferir o pedido quando mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais. 2. Verifica-se nos autos a presença de elementos que evidenciam capacidade financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, sem acarretar prejuízos ao próprio sustento. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação ao artigo 4o da Lei 1.060/1950, ao argumento de que deveria ter-lhe sido concedido a justiça gratuita. Articula que faria jus ao acesso à justiça, entendendo que a ausência de condições financeiras não configuraria óbice à sua fruição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018). No mesmo sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 4o da Lei 1.060/1950, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso em análise, o agravante afirma que se encontra em situação de hipossuficiência econômica, mas, para tanto, não carreou aos autos qualquer documento indicativo de suas despesas. Sequer houve a juntada da declaração de hipossuficiência, que, acaso existente, indicaria apenas presunção relativa de veracidade. Tendo em vista que o recorrente é professor da rede pública do Distrito Federal, recebe salário líquido mensal de R$ 6.052,22 (seis mil, cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos) (ID 51760787, Pág. 1 dos autos originários) e não comprova que as suas despesas o tornam juridicamente hipossuficiente, tenho que deve prevalecer a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade judiciária” (ID 15745083). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1595132/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 20/5/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ (...) do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027